Tribunal: TJPA
Processo: 0808283-17.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2020-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808283-17.2020.8.14.0000
PACIENTE: REGINALDO FERREIRA LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA COMARCA DE URUARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DO ART. 121,
CAPUT
, C/C 14. INC. II, AMBOS DO CP. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA E SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. IMPROCEDÊNCIA. CUSTÓDIA DEVIDAMENTE MOTIVADA PELA NECESSIDADE DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL QUE IMPEDE A APLICAÇÃO DAS MEDIDAS DO ART. 319 DO CPP. EXCESSO DE PRAZO INJUSTIFICADO. INOCORRÊNCIA. PACIENTE PRONUNCIADO. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE COMO FORMA DE EVITAR A PROPAGAÇÃO DA COVID-19 QUE OCASIONOU A PARALIZAÇÃO DO ANDAMENTO DO PROCESSO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O impetrante alega que os requisitos da prisão preventiva estão ausentes. Essa questão foi rejeitada no julgamento do Habeas corpus nº 0805286-95.2019.8.14.0000, de minha relatoria, ocorrido em 12/08/2019. Todavia, não há que se falar em reiteração de pedido, tendo em vista que a custódia foi reavaliada quando da decisão de pronúncia e, quando da sua prolação, o juízo inquinado coator consignou que o fato do paciente ter se evadido do local do crime demonstra a incerteza de que, em liberdade, não se furtará a aplicação da lei penal, bem como a sua certidão de antecedentes demonstrava o envolvimento do coacto em outros crimes e, por fim, não foi provada a mudança de quadro fático que autorizasse a revogação da prisão ou sua substituição por outras medidas cautelares.

2.

Não há excesso de prazo injustificado na tramitação do processo, uma vez que o paciente foi pronunciado no dia 17/04/2020, sendo que o Ministério Público opôs contra o
decisum,
embargos de declaração em 06/08/2020 e, conforme informações do sistema LIBRA, em 28/08/2020, foi determinada a sua intimação para se manifestar sobre o recurso interposto. Por fim, relembre-se que o expediente em todas as Comarcas do Estado foi suspenso, como medida de enfrentamento à propagação da Covid-19, circunstância excepcional que paralisou o andamento do processo. Portanto, eventual mora na sua tramitação está justificada.

3.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Belém. (PA), 24 de setembro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de habeas corpus liberatório com pedido de liminar impetrado pelo advogado Túlio Rezende em favor do paciente
REGINALDO FERREIRA LIMA
, pronunciado pela prática do crime do art. 121,
caput
, c/c 14, inc. II, do CP em decisão proferida pelo
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE URUARÁ
.

O impetrante alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu status libertatis pelos seguintes motivos: a) os requisitos da prisão preventiva estão ausentes; b) há excesso de prazo injustificado na sua custódia.

Pediu liminar para revogar a prisão preventiva ou, subsidiariamente, a sus substituição por outras medidas cautelares.

A liminar foi indeferida (doc. ID nº 3536762) e as informações prestadas (doc. ID nº 3565539).

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos, que no dia 05/12/2018, no município de Uruará, o paciente efetuou 03 (três) disparos de arma de fogo contra a vítima ELOXLEI ALVES ROCHA, que não evoluiu a óbito porque foi socorrida e levada ao hospital da cidade.

DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

O impetrante alega que os requisitos da prisão preventiva estão ausentes.

Essa questão foi rejeitada no julgamento do Habeas corpus nº 0805286-95.2019.8.14.0000, de minha relatoria, ocorrido em 12/08/2019. Ocorre que não que se falar em reiteração de pedido, tendo em vista que a custódia foi reavaliada quando da decisão de pronúncia (doc. ID nº 3486127 p. 6/7) e, quando da sua prolação, o juízo inquinado coator consignou que o fato do paciente ter se evadido do local do crime demonstra a incerteza de que, em liberdade, não se furtará a aplicação da lei penal, bem como a sua certidão de antecedentes demonstrava o envolvimento do coacto em outros crimes e, por fim, não foi provada a mudança de quadro fático que autorizasse a revogação da prisão ou sua substituição por outras medidas cautelares. Dessa forma, está justificada a custódia do coacto.

DO EXCESSO DE PRAZO

O impetrante alega que há excesso de prazo injustificado na sua custódia.

Todavia, razão não lhe assiste, uma vez que houve o paciente foi pronunciado no dia 17/04/2020, sendo que o Ministério Público opôs contra o
decisum,
embargos de declaração em 06/08/2020 e, conforme informações do sistema LIBRA, em 28/08/2020, foi determinada a sua intimação para se manifestar sobre o recurso interposto. Por fim, relembre-se que o expediente em todas as Comarcas do Estado foi suspenso, como medida de enfrentamento à propagação da Covid-19, circunstância excepcional que paralisou o andamento do processo. Portanto, eventual mora na sua tramitação está justificada.

Ante o exposto, conheço e denego a ordem impetrada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 24 de setembro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 24/09/2020